Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS PARA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, a executada agravante comprovou que a constrição efetivada em conta mantida junto ao BRB recaiu diretamente sobre verba de natureza pública, com destinação específica (publicação de obra literária Encantos - Contos Infantis), comprovando fazer jus à garantia da impenhorabilidade dos valores constritos, eis que o inciso IX do art. 833 do CPC reputa impenhoráveis os recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.